Tribunal: TJDFT
Processo: 0717095-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SKUNK. VENDA DE DROGAS POR APLICATIVO TELEGRAM. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, inclusive por vendas utilizando aplicativo de mensagens, ainda mais quando evidenciado vínculo entre o paciente e traficantes de outro Estado da Federação, denotando a periculosidade e o risco para a ordem pública.
4. O sistema sofisticado de venda, empregando aplicativo do TELEGRAM não viabiliza a substituição da prisão por outros medidas cautelares, pois de difícil controle a manutenção do acesso do paciente a tais meios, sendo recomendada a manutenção da prisão.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.